Tribunal: TJBA
Processo: 8028526-56.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8028526-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JANAINA GRACA COSTA PEREIRA CORREIA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2018. BANCA EXAMINADORA QUE ATRIBUIU PESOS DISTINTOS PARA CADA BLOCO DE QUESTÕES EM PROVA OBJETIVA
.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO INCOMPATÍVEIS COM A NORMA DE REGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIA NOVA APLICADA NA ATRIBUIÇÃO DAS NOTAS DOS CANDIDATOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA
.
SENTENÇA CONFIRMADA.EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
remessa necessária nº 8028526-56.2019.8.05.0001
, em que figura como remetente o
JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
, e, como interessados,
ESTADO DA BAHIA e MÁRIO MÁRCIO MENEZES SIMÕES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONFIRMAR A SENTENÇA
em reexame necessário
, pelas razões contidas no voto condutor.